Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. CIRURGIA. URGÊNCIA. IMPLANTE DE MITRACLIP.

1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que defere o pedido de tutela de urgência, deve conter elementos suficientes que demonstrem a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.

2. Afasta-se a probabilidade do provimento recursal quando há negativa de cobertura de atendimento e de internação de paciente portador de doença grave, pois é função das operadoras de plano de saúde dar pronto e adequado atendimento ao segurado em situação de perigo de saúde.

3. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente, não constato sua existência, visto que a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito do agravado e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.